Tribunal: STF
Processo: Rcl 64038
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Ferraz & Oliveira Advogados Associados e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 na Ação Civil Pública 0800035-83.2019.4.05.8309, para garantir a observância da tese fixada pelo STF no julgamento da ADPF 528/DF.



    A reclamante narra que:



    “A presente Reclamação tem por base a ação civil pública de nº 0800035- 83.2019.4.05.8309 movida pelo União Federal em face dos ora Reclamantes, na qual o Parquet requer seja reconhecida a nulidade de contrato de prestação de serviços advocatícios de exclusivo êxito firmado com o Município de Ouricuri/PE, voltado à propositura de ação na Justiça Federal em face da União Federal, por meio da qual buscou-se o reconhecimento do direito do Município de perceber diferenças retroativas dos repasses do FUNDEF.



    A tese de fundo é centrada no ponto da vinculação das verbas do FUNDEF ao desenvolvimento da educação, de modo que seria, a seu ver, nula a cláusula do contrato de prestação de serviços que permite o pagamento dos honorários contratuais por meio de destaque do precatório, na forma do art. 22, §4º do Estatuto da OAB..”(doc. eletrônico 1, p.2)



    E sustenta, em suma, que:



    “A decisão reclamada ignorou da aplicação do precedente vinculante firmado em processo de controle abstrato de constitucionalidade (ADPF 528) – que tem eficácia vinculante, efeito erga omnes e caráter ex tunc – e que atrai a regra do art. 926 do CPC, que privilegia a previsibilidade e a estabilidade da jurisprudência, do art. 927, I, e do art. 988, II, ambos do CPC. 



    Isso se deu, porquanto a decisão ora reclamada apoiou-se tão somente na noção de que “os juros seguem o principal”, ignorando frontalmente as orientações mais recentes inclusive daquele mesma Corte Cidadã, que já vem se adequando ao precedente vinculante do STF e que excepciona essa regra, uma vez que não se trata de juros remuneratórios, e sim de juros de mora.” (doc. eletrônico 1, p.11)



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] a procedência da presente reclamação nos termos do art. 992 do CPC, para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada, assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculado firmado na ADPF 528.” (doc. eletrônico 1, p. 15)



    É o relatório necessário. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 64.037/PE (doc. eletrônico 7). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta. 



    Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição do pedido formulado na Reclamação 64.037/PE, da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil/CPC). 



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator